Tribunal: STF
Processo: AI 718328
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Pensão por morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Aplicabilidade imediata. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98, é norma de aplicabilidade imediata, o que implica a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que faria jus o servidor se em atividade estivesse.



    3. Agravo regimental não provido.